Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708606-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON DE OLIVEIRA SOARES IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYCON DE OLIVEIRA SOARES, preso em flagrante em 27/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante afirma que não há clareza quanto à autoria em relação ao paciente e os elementos juntados aos autos pela defesa deixam dúvidas quanto à presença dele no roubo. Afirma que, entre 22h e 23h do dia dos fatos, o paciente estava na Praça do Relógio em Taguatinga e a defesa requereu imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos, sendo que duas lojas não tinham mais disponíveis e as Casas Bahia ainda não disponibilizaram as imagens, sendo que, enquanto isso, o paciente é o único réu preso. Questiona o auto de reconhecimento, alegando que a vítima, Victor Henrique, disse em audiência que foram colocados somente os três suspeitos para reconhecimento na delegacia, não tendo sido observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que torna inválido o reconhecimento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a falha no reconhecimento deve ensejar a nulidade da prova “ante a precariedade da condenação firmada apenas em reconhecimento realizado de maneira informal”. Sustenta que os depoimentos das vítimas e da testemunha não foram harmoniosos e houve conflito na descrição das vestimentas e suas cores. Diz que o paciente possui moradia fixa e emprego lícito, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a autoridade coatora baseou-se apenas no passado do paciente, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33688936). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não há certeza de que ele estava no local dos fatos e seja um dos autores do roubo, bem como diz que o auto de reconhecimento não obedeceu aos requisitos legais e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, no que concerne ao auto de reconhecimento, seus requisitos estão registrados no art. 226 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. De fato, os requisitos acima devem ser observados, consoante Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, e, conforme se verifica dos julgados, se o reconhecimento não for realizado consoante o dispositivo legal, não poderá ser utilizado para fundamentar a condenação do réu. Entretanto, anote-se que ele constitui somente mais um meio de prova e, para o fim de habeas corpus, o reconhecimento até agora feito mostra-se suficiente para justificar a custódia cautelar do paciente, porquanto, nesse momento, não se exige a certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes de ser o paciente um dos autores do crime. Ademais, consigne-se que não foram juntados pelo impetrante os autos de reconhecimento. No caso, observa-se, do auto de prisão em flagrante, que a vítima, Victor Henrique Alves Matias, ao ser ouvida na delegacia, confirmou os fatos praticados por dois indivíduos, dizendo que, após o roubo, em mais ou menos trinta segundos eles desembarcaram do ônibus e ele os reconheceu com absoluta certeza, sendo um de pele escura, o qual portava um facão, e o outro, de bigode, que subtraiu o aparelho celular, o que está corroborado pelo depoimento do condutor do flagrante, policial Francisco Kleiton Fernandes Luna, o qual afirmou que prendeu três pessoas e as levou à delegacia, e as vítimas reconheceram duas delas. Assim, afastada a alegação acima, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos atribuídos ao paciente e ao corréu, nos seguintes termos: “No dia 26 de novembro de 2021, sexta-feira, por volta das 23 horas, na via pública da QS 01, Rua 212, marginal do pistão sul, próximo à Faculdade Anhanguera, Taguatinga Sul/DF, os denunciados MAYCON DE OLIVEIRA SOARES e RONY REZENDE DOS SANTOS, agindo com consciência e vontade, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça e violência à vítima, exercidas com emprego de um facão, o aparelho de telefone celular da maca Samsung, de cor azul e com capa preta, pertencente à vítima Victor Henrique Alves Matias, assim agindo quando, em divisão de tarefas, depois de embarcarem no ônibus tomado pela vítima, o denunciado MAYCON, portando o facão, anunciou o assalto e o denunciado RONY arrebatou o bem da posse de Victor Henrique, tendo a dupla deixado o local na posse do aparelho. Nas circunstâncias declinadas, a vítima Victor Henrique Alves Matias estava na parada de ônibus em frente à Faculdade Anhanguera, acompanhada do namorado Richard e da amiga Taís, quando os denunciados MAYCON DE OLIVEIRA SOARES e RONY REZENDE DOS SANTOS aproximaram-se de forma suspeita do grupo de amigos. Neste momento, um ônibus chegou na parada de ônibus, momento em que a vítima Victor Henrique e seus amigos entraram no coletivo com o objetivo de se protegerem. No entanto, obstinados no intento criminoso, os denunciados MAYCON e RONY, de imediato, também embarcaram no mesmo ônibus tomado pela vítima e os acompanhantes. Tão logo o grupo passou a roleta, em manifesta divisão de tarefas entre si, enquanto o denunciado MAYCON cuidou de se dirigir à vítima mostrando o facão e anunciando o assalto, o denunciado RONY arrebatou o aparelho de telefone celular que ele levava consigo na cintura, tendo, na sequência, a dupla deixado o coletivo pela porta da frente e na posse do bem subtraído. Imediatamente comunicados via rádio do crime praticado pelos denunciados, policiais militares, de posse de informações atinentes às características físicas dos assaltantes, partiram em diligências pelas imediações, logrando êxito em localizar MAYCON e RONY em frente à Drogaria Rina, no edifício Trade Center, localizado no Centro de Taguatinga, na companhia de um terceiro indivíduo, pelo que conduziram todos à delegacia de polícia. Na sede policial, a vítima prontamente reconheceu os denunciados presos e conduzidos como sendo os assaltantes, tendo Victor Henrique afirmado ainda que MAYCON se tratava do assaltante que portava o facão e RONY o que pegou o pertence subtraído. Diante do quadro, foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante em desfavor dos denunciados, não tendo sido restituído o aparelho de telefone celular subtraído de Victor Henrique em razão de não ter sido localizado. Desta feita, assim agindo, os denunciados MAYCON DE OLIVEIRA SOARES e RONY REZENDE DOS SANTOS cometeram o crime de ROUBO MAJORADO, devendo responder pelas sanções previstas no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (...)”. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime que foi praticado dentro de um ônibus, com um facão, bem como anotou o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui condenação criminal. Confiram-se os fundamentos: (...) “Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque, no caso dos autos, a gravidade concreta do crime, extraída do seu modus operandi, justifica a adequação e a necessidade da prisão preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de roubo praticado no interior de um ônibus coletivo, em que subtraídos bens de diversas vítimas, mediante o emprego de facão e concurso de pessoas. Essa situação indica a periculosidade dos autuados, pois não se intimidaram pelo fato de estarem em local com significativa quantidade de pessoas, tendo, mesmo assim, anunciado o assalto e subtraído pertences de vítimas. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. Não se pode olvidar que ambos os autuados são reincidentes em crimes da mesma espécie, o que demonstra, com mais razão, que as medidas diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes para impedir que os autuados continuem a sua empreitada criminosa. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAYCON DE OLIVEIRA SOARES” (...) – negritos nossos. Com os mesmos fundamentos, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente em 19/01/2022, sendo que na última decisão, em 09/03/2022, ao revisar a prisão cautelar, ela igualmente registrou a gravidade concreta da conduta do paciente e destacou sua reincidência específica. Observa-se, portanto, que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. De fato, verifica-se, da folha penal do paciente, que constam duas anotações criminais, sendo uma por roubo circunstanciado tentado e uma condenação definitiva por furto majorado e falsa identidade com trânsito em julgado em 07/10/2021, o que indica probabilidade de ele voltar a cometer crimes. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Anote-se que o fato de o paciente ter sido condenado não se mostrou suficiente para demovê-lo da ideia de insistir no mundo da criminalidade, não servindo como freio inibitório, o que indica que ele está a merecer maior rigor da Justiça para com seus atos e justifica a manutenção de sua segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade do paciente, consoante acima relatadas e, aliadas à sua reiteração delitiva, indicam sua periculosidade e justificam sua prisão cautelar. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à alegação de que somente o paciente continua preso, anote-se que foi revogada a prisão preventiva do corréu em 19/01/2022, porquanto a defesa juntou elementos que indicam a possibilidade de que ele não estivesse no local dos fatos, tendo o Ministério Público se manifestado pela revogação da prisão e aplicação de outras cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico (Processo no 0720964-48.2021.8.07.0007), mas, em relação ao pedido de revogação da prisão do paciente, o Ministério Público se manifestou contrariamente (Processo no 0700595-96.2022.8.07.0007), mostrando-se, portanto, diversas as situações. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2022 14:28:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator